Tribunal: TJES
Processo: 5005191-39.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita; Suspensão da Cobrança - Devedor Beneficiário de Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2023-12-14

Ementa:
EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PEDIDO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA INDEFERIDO PELO JUÍZO
A QUO
. DECLARAÇÃO DOS REQUERENTES. PRESUNÇÃO
IURIS TANTUM
DE VERACIDADE. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS PROBATÓRIOS CAPAZES DE AFASTAR A REFERIDA PRESUNÇÃO. CONCESSÃO AFERIDA A PARTIR DA SITUAÇÃO INDIVIDUAL DE CADA POSTULANTE. VALOR DA CAUSA ELEVADO. CUSTO DO PROCESSO QUE PODE COMPROMETER SUBSISTÊNCIA E IMPLICAR EM VEDAÇÃO DE ACESSO À JUSTIÇA.

ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA CABÍVEL. RECURSO PROVIDO.

1.

Dado o elevado valor da causa (RS1.000.000,00), as custas processuais a serem recolhidas alcançam, igualmente, quantia expressiva, correspondente ao percentual de 1,5% (um e meio por cento) do valor atribuído à demanda, nos termos do art. 6º, da Lei Estadual nº 9.974/2013.

2.

À luz do §3º do art. 99 CPC, observa-se que a legislação processual erigiu em favor dos requerentes autêntica presunção iuris tantum de veracidade quanto ao conteúdo da sua declaração, a qual, no caso concreto, não foi afastada pelos elementos probatórios disponíveis nos autos.

3.

Vale ressaltar que o §6º, do art. 99, do CPC, preconiza que “o direito à gratuidade da justiça é pessoal, não se estendendo a litisconsorte ou a sucessor do beneficiário, salvo requerimento e deferimento expressos”. Portanto, o exame para fins de concessão da gratuidade deve ser feito a partir da situação individual dos postulantes.

4.

Recurso conhecido e provido.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005191-39.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ROBERTA GOMES SOARES e outros

AGRAVADO: VITORIA APART HOSPITAL S/A

RELATOR:
FABIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PEDIDO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA INDEFERIDO PELO JUÍZO
A QUO
. DECLARAÇÃO DOS REQUERENTES. PRESUNÇÃO
IURIS TANTUM
DE VERACIDADE. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS PROBATÓRIOS CAPAZES DE AFASTAR A REFERIDA PRESUNÇÃO. CONCESSÃO AFERIDA A PARTIR DA SITUAÇÃO INDIVIDUAL DE CADA POSTULANTE. VALOR DA CAUSA ELEVADO. CUSTO DO PROCESSO QUE PODE COMPROMETER SUBSISTÊNCIA E IMPLICAR EM VEDAÇÃO DE ACESSO À JUSTIÇA.

ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA CABÍVEL. RECURSO PROVIDO.

1.

Dado o elevado valor da causa (RS1.000.000,00), as custas processuais a serem recolhidas alcançam, igualmente, quantia expressiva, correspondente ao percentual de 1,5% (um e meio por cento) do valor atribuído à demanda, nos termos do art. 6º, da Lei Estadual nº 9.974/2013.

2.

À luz do §3º do art. 99 CPC, observa-se que a legislação processual erigiu em favor dos requerentes autêntica presunção iuris tantum de veracidade quanto ao conteúdo da sua declaração, a qual, no caso concreto, não foi afastada pelos elementos probatórios disponíveis nos autos.

3.

Vale ressaltar que o §6º, do art. 99, do CPC, preconiza que “o direito à gratuidade da justiça é pessoal, não se estendendo a litisconsorte ou a sucessor do beneficiário, salvo requerimento e deferimento expressos”. Portanto, o exame para fins de concessão da gratuidade deve ser feito a partir da situação individual dos postulantes.

4.

Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal / 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5005191-39.2023.8.08.0000

AGRAVANTE(S): ROBERTA GOMES SOARES E OUTRO

AGRAVADO(S): VITÓRIA APART HOSPITAL S.A.

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Conforme relatado, trata-se de A
gravo de Instrumento, com pedido de tutela antecipada recursal,
interposto por
ROBERTA GOMES SOARES e JEAN CARLOS FERNANDES SUCCI
, no intuito de modificar a decisão de id. 25064058, proferida nos autos da
Ação de Responsabilidade Civil Objetiva por erro médico cumulada com compensação por danos morais
ajuizada em face de
VITÓRIA APART HOSPITAL S.A.
, a qual indeferiu o pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça.

Em suas razões (id. 5005987), sustentam a reforma do ato decisório, sob os seguintes fundamentos: (i) a Sra. Roberta é auxiliar de coordenação e recebe salário mínimo; (ii) o Sr. Jean é supervisor de manutenção preventiva, convive com outra pessoa, com a qual tem outro filho; (iii) o indeferimento da assistência judiciária gratuita fundamentou-se na receita elevada do casal, entretanto, não observou que eles não formam uma família e que cada um tem suas despesas separadas; (v) o Sr. Jean comprova que suas despesas ultrapassam ou ficam muito próximas ao valor da receita mensal.

A decisão agravada (id. 25064058) é de seguinte teor:

Intimados para comprovar os pressupostos para concessão da gratuidade da justiça, os autores, no id. 18026825, ratificaram o pedido e requereram a juntada de comprovantes de suas despesas.

Pois bem.

Sem delongas, vejo que os documentos colacionados aos autos são inservíveis para evidenciar a hipossuficiência das partes, haja vista a demonstração de rendimentos de, aproximadamente, 6 salários-mínimos.

E mais, os gastos com despesas ordinárias comprovados não comprometem a integralidade de sua renda, ao menos isso não foi provado, especialmente considerando que nem todos são de natureza essencial.

Com isso, não há elementos que corroborem a declaração de hipossuficiência juntada aos autos, a qual, registro, não tem presunção absoluta.

Outrossim, nos termos da jurisprudência do STJ, o pedido de assistência judiciária gratuita pode ser indeferido quando o magistrado tiver fundadas razões para crer que o requerente não se encontra no estado de miserabilidade declarado. (AgInt no AREsp 863.905/PE, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/06/2016, DJe 01/07/2016).

Dessa forma, indefiro os benefícios da gratuidade da justiça aos autores.

Intimem-se os autores para recolher as custas em 05 dias, sob pena de cancelamento da distribuição nos termos do art. 290 do CPC.

Por fim, à secretária para que regularize o cadastramento das partes, fazendo constar no polo ativo o autor Jean Carlos Fernandes Succi.

Escoado o prazo, com ou sem manifestação, conclusos.

Diligencie-se.

Trata-se na origem de pretensão de reparação moral por erro médico durante procedimento de extração de dentes e expansão cirúrgica de maxilar, que culminou em posterior óbito do paciente, filho dos agravantes.

De acordo com a narrativa da exordial, Carlos Gabriel Soares Succi, de 19 anos de idade, era o único filho da Sra. Roberta Gomes Soares. Consta, nos dizeres da agravante, que “
era cadeirante, e por isso mesmo preenchia de uma forma inenarrável a vida da autora”
.

Colho, ainda, que os genitores nunca viveram maritalmente, sendo que, de um lado, a Sra. Roberta Gomes Soares comprova que até dezembro de 2021 recebia seguro desemprego (id. 13227750) e, posteriormente, passou a auferir renda aproximada de
R$1.447,90
(mil quatrocentos e quarenta e sete reais e noventa centavos)- id. 18027159. Por outro lado, o Sr. Jean Carlos Fernandes Succi demonstra renda líquida aproximada de
R$6.391,28
(seis mil trezentos e noventa e um reais e vinte e oito centavos) - id. 18027162 - e comprova despesas com moradia (id. 5006106) no valor aproximado de R$1.500,00 (mil e quinhentos reais), além de despesas ordinárias com o filho menor oriundo de ulterior relacionamento.

Além disso, observo que as faturas de cartão de crédito do Sr. Jean indicam despesas modestas (aproximadamente R$ 1.500,00) que, somadas ao local de residência – conjunto habitacional na Grande Vitória -, denotam padrão de vida condizente com a alegada incapacidade econômica apta a justificar a gratuidade pretendida.

Não bastassem tais elementos, há de ser considerado, ainda, que em razão do elevado valor da causa (RS1.000.000,00), as custas processuais a serem recolhidas alcançam, igualmente, quantia expressiva, correspondente ao percentual de 1,5% (um e meio por cento) do valor atribuído à demanda, nos termos do art. 6º, da Lei Estadual nº 9.974/2013, a saber:

“Art. 6º As custas judiciais são da ordem de 1,5% (um inteiro e cinco décimos por cento) sobre o valor da causa na propositura de ações de competência do juízo comum de 1º e 2º Graus, salvo exceções estabelecidas em lei”.

Nesse aspecto, evidente que o custo do processo poderia comprometer a subsistência dos postulantes ou, ainda, implicar em vedação de acesso à Justiça.

A partir de tais considerações, à luz do §3º do art. 99 CPC, observa-se que a legislação processual erigiu em favor dos requerentes autêntica presunção
iuris tantum
de veracidade quanto ao conteúdo da sua declaração, a qual, no caso concreto,
não foi afastada pelos elementos probatórios disponíveis nos autos
.

Por fim, vale ressaltar que o §6º, do art. 99, do CPC, preconiza que “
o direito à gratuidade da justiça é pessoal
, não se estendendo a litisconsorte ou a sucessor do beneficiário, salvo requerimento e deferimento expressos”. Portanto, o exame para fins de concessão da gratuidade deve ser feito a partir da situação individual dos postulantes.

A propósito,
mutatis mutandis
, segue entendimento do c. STJ:

PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. AÇÃO PROPOSTA POR MENOR. EXAME DO DIREITO AO BENEFÍCIO DA GRATUIDADE À LUZ DA SITUAÇÃO ECONÔMICA DOS GENITORES. IMPOSSIBILIDADE. NATUREZA JURÍDICA PERSONALÍSSIMA. PRESSUPOSTOS QUE DEVEM SER PREENCHIDOS PELA PARTE REQUERENTE. 1. Ação de compensação por danos morais ajuizada em 31/12/2021, da qual foi extraído o presente recurso especial interposto em 03/10/2022 e concluso ao gabinete em 09/03/2023.2. O propósito recursal consiste em definir se é admissível condicionar a concessão da gratuidade de justiça a menor à demonstração de insuficiência de recursos de seu representante legal. 3.
O direito ao benefício da gratuidade de justiça possui natureza individual e personalíssima, não podendo ser automaticamente estendido a quem não preencha os pressupostos legais para a sua concessão e, por idêntica razão, não se pode exigir que os pressupostos legais que autorizam a concessão do benefício sejam preenchidos por pessoa distinta da parte, como o seu representante legal
. 4. Em se tratando de menores representados pelos seus pais, haverá sempre um forte vínculo entre a situação desses dois diferentes sujeitos de direitos e obrigações, sobretudo em razão da incapacidade civil e econômica do próprio menor, o que não significa dizer, todavia, que se deva automaticamente examinar o direito à gratuidade a que poderia fazer jus o menor à luz da situação financeira de seus pais. 5. Em se tratando de direito à gratuidade de justiça pleiteado por menor, é apropriado que, inicialmente, incida a regra do art. 99, § 3º, do CPC/2015, deferindo-se o benefício ao menor em razão da presunção de insuficiência de recursos decorrente de sua alegação. Fica ressalvada, entretanto, a possibilidade de o réu demonstrar, com base no art. 99, § 2º, do CPC/2015, a ausência dos pressupostos legais que justificam a concessão gratuidade, pleiteando, em razão disso, a revogação do benefício.6. Na hipótese dos autos, a Corte de origem indeferiu o benefício pleiteado pelo recorrente (menor), consoante o fundamento de que não foi comprovada a hipossuficiência financeira de seus genitores, o que não se releva cabível.7. Recurso especial conhecido e provido.

(STJ - REsp: 2055363 MG 2023/0053461-2, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 13/06/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/06/2023)

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a decisão agravada, a fim de conceder aos recorrentes o benefício da justiça gratuita.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Voto com o relator.

Acompanho o Eminente Desembargador Relator para conhecer do recurso e conferir-lhe provimento